Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-95.2024.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002201-95.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão, Procuração]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (EMBARGANTE), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (EMBARGADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (EMBARGADO), WILSON JOSE DE SOUSA - CPF: 219.530.581-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Segundo Recurso Embargos
d
e Declaração
em Recurso de Agravo Interno
–
Alegada
Omissão, Contradição
e
Erro
d
e Fato –
Vícios Inexistentes
– Pretensão
d
e
r
eexame
d
e Matéria
j
á
d
ecidida – Caráter Protelatório –

Recurso Rejeitado com
Aplicação
da Multa do
Art. 1.026, §2º,
do CPC
.

I.
Caso em exame
:

1.
R
ecurso de
Embargos de Declaração
oposto em virtude de A
córdão que rejeit
ou
o primeiro integrativo, mante
ve hígido o Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno e ratificou a decisão que indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado em Recurso de Apelação.
Os Embargantes alegam
omissões, contradições e erro de fato quanto à análise da hipossuficiência financeira, renda familiar, despesas, propriedade rural e dependência econômica da filha.

II.
Questões em discussão
:

2.
Verificar
se há
omissão, contradição ou erro de fato no
A
córdão embargado e a eventual finalidade protelatória do segundo Recurso Integrativo.

III.
Razões de decidir
:

3.
Conforme a orientação do STJ, a
contradição sanável por embargos declaratórios é apenas a interna ao julgado, não a divergência entre a decisão e a interpretação das partes ou precedentes.

4.
O erro de fato apto a justificar
a oposição de Embargos Declaratórios
é aquele que compromete objetivamente a inteligibilidade do acórdão, o que não se verific
a
, pois os Embargantes apenas reiteram inconformismo com o julgamento.

5.
Inexistente omissão, uma vez que o
Colegiado
apreciou expressamente todos os fundamentos relevantes, reconhece
u
que a renda declarada, os gastos e o patrimônio afastam a presunção de pobreza jurídica.

6. Foi
destacado que a concessão de gratuidade em outros processos não vincula o novo pedido, cuja análise é caso a caso, em consonância com a jurisprudência do STJ.

7.
Os Embargantes pagaram integralmente as três parcelas do preparo recursal, o que reforça a inexistência de hipossuficiência.

8.
A repetição dos argumentos e a tentativa de rediscutir matéria já decidida configuram intuito protelatório
e autoriza
a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
:

9.
Embargos de Declaração rejeitados
com imposição de
multa de 1% (um por cento)
do
valor atualizado da causa
.

Tese
de julgamento
:

A oposição de segundo Recurso
Embargos de Declaração
com o nítido intuito de
rediscu
tir
matéria já apreciada
autoriza a aplicação da
multa
do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

________

Dispositivos
legais aplicados
:
CPC,
arts
.
99, §3º
, 1.022 e

1.026, §2º
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 2.173.088/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN 07/02/2025;
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
252.613/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
DJe
14/08/2015;
EDcl
no REsp n. 1.501.640/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
13/12/2019;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
19/09/2024;
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.439.800/AL, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
28/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002201-95.2024.8.11.0010

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eugênio Cardoso
e
Maria Célia Santos Cardoso
em virtude do Acórdão de Id. 312349878 em que a Primeira Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, rejeitou Recurso
Aclaratório
por eles interposto.

Os Embargantes alegam que
a Câmara não sanou as
omissões, contradições e erro de fato ao analisar a hipossuficiência financeira da família, o que
comprometeu
a clareza e a completude do julgado.

Sustentam que o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita desconsiderou integralmente as provas apresentadas,
pois o Colegiado insiste
em premissas equivocadas sobre sua condição econômica.

Argumentam que houve erro de fato quanto ao valor da renda da
Embargante
Maria Célia
Santos Cardoso
, fixada equivocadamente como superior a R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, quando os documentos demonstram montante bruto de R$ 5.745,05
(cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais)
, e omissão na análise das despesas familiares, que totalizam R$ 8.053,72
(oito mil, cinquenta e três reais e setenta e dois centavos)
mensais,
o que gera
déficit comprovado de R$ 2.308,67
(dois mil, trezentos e oito reais e sessenta e sete centavos)
.

Aduzem, ainda, contradição e omissão na avaliação da propriedade rural, considerada como indicativo de capacidade financeira
. Afirmam que

se trata de
ativo sem liquidez, onerado com débitos de ITR, em estado de abandono e objeto de leilão público para quitação de dívidas.

Sustentam também erro de fato e omissão quanto à dependência econômica da filha, portadora de enfermidade grave, comprovada por documentos médicos e despesas de tratamento.

Apontam, por fim, contradição na desconsideração de precedentes judiciais que já reconheceram a
hipossuficiência em processos anteriores
e
afirma
m
que a análise individualizada não pode ignorar a permanência das mesmas condições econômicas.

Com
esses argumentos
,
pugnam que os
vícios apontados
sejam sanados, com
a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Embora intimados, os Embargados não se manifestaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que ao interporem o Recurso de Apelação, os Embargantes requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Incialmente, em atenção ao que dispõe o Código de Processo Civil e
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
determinei que juntassem documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira
.

Juntados os documentos, por não constatar provas suficientes da necessidade
do benefício integral
,
em 30/05/2025,
indeferi o pedido
; contudo, autorizei o pagamento do preparo em 03 (três) parcelas mensais, ressalvando expressamente que a 1ª (primeira) venceria em 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação.

Inconformados, os Embargantes interpuseram Recurso de Agravo Interno
.

Em julgamento unânime, ocorrido em 22/07/2025, a Câmara desproveu o Recurso
, manteve hígida a decisão e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que pagassem a primeira parcela do valor do preparo, juntassem a guia e o comprovante de pagamento sob pena de não conhecimento do Recurso.

Os Embargantes recolheram
o valor da primeira parcela e opuseram o primeiro Recurso
Aclaratório
,
alegando
decisão colegiada incorreu em omissões, contradições e erro de fato.

Nas razões daquele Recurso, alegaram
que não houve enfrentamento adequado do argumento relativo à manutenção da justiça gratuita, anteriormente concedida em outros processos em situações processuais e financeiras
semelhantes, sem qualquer modificação relevante em sua condição econômica.

Sustentaram
que, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, a declaração de insuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, e que não foram produzidas provas suficientes para afastá-la.

Argumentaram
, ainda,
a existência de
contradição entre a realidade financeira demonstrada nos autos e a fundamentação do Acórdão.

A
firmar
am
que, embora tenha sido considerado que a Embargante
Maria Célia Santos Cardoso
aufere renda líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), os documentos apresentados evidenciam que tais valores estão integralmente comprometidos com tratamentos médicos graves de familiares, a exemplo de neoplasia maligna, doenças cardíacas, AVC e transtornos mentais, além de financiamentos habitacionais e dívidas que ultrapassam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Aduziram
, também, que a Câmara deixou de reconhecer que o imóvel rural de sua titularidade está em estado precário e não gera renda, de modo que a mera propriedade desse bem não afasta a alegada hipossuficiência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por
fim,
alegaram

a existência de erro de fato,
sob a tese de que
o Colegiado desconsiderou as provas
apresentadas quanto à dependência econômica da filha, a qual, mesmo não constando formalmente na declaração de imposto de renda, é comprovada por meio de laudos médicos, de internações e gastos com medicamentos.

O Recurso foi rejeitado em julgamento unânime.

Tal qual
se observa do Id. 308815879, toda a matéria alegada naquele integrativo foi devidam
ente analisada.

Com efeito,
no voto condutor constou expressamente que
a renda líquida da embargante Maria Célia Santos Cardoso supera R$ 7.000,00 (sete mil reais); inobstante o fato de o Recorrente Eugênio Cardoso ter declarado que não tem renda, é produtor agropecuário e não trouxe documentação completa de seus rendimentos; em que pese tenham juntados documentos referentes às despesas de filha, não trouxeram prova formal de dependência em declaração de imposto de renda.

Ou seja,
quando o Colegiado analisou o primeiro integrativo, o rejeitou porque ficou constatado que no julgamento do Agravo Interno
foram analisados todos os documentos e constatados elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação de pobreza jurídica.

Além disso,
constou expressamente no Acórdão do primeiro Embargos de Declaração, que o no julgamento do Recurso de Agravo Interno
está claro que a concessão anterior de justiça gratuita em outros processos não garante
automaticamente o benefício em novas demandas, pois a análise deve ser feita caso a caso. Essa fundamentação está expressa, é coerente e segue a jurisprudência do STJ, ainda que contrária à pretensão dos Embargantes.

Neste segundo Recurso Integrativo, os Embargantes insistem que a Câmara não sanou as omissões, contradições e erro de fato ao analisar a hipossuficiência financeira da família, o que comprometeu a clareza e a completude do julgado.

Reiteram que o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita desconsiderou integralmente as provas apresentadas, pois o Colegiado insiste em premissas equivocadas sobre sua condição econômica.

Inovam e, dessa vez, alegam que houve erro de fato quanto ao valor da renda da Embargante Maria Célia Santos Cardoso, fixada equivocadamente como superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), quando os documentos demonstram montante bruto de R$ 5.745,05 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais), e omissão na análise das despesas familiares, que totalizam R$ 8.053,72 (oito mil, cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) mensais, o que gera déficit comprovado de R$ 2.308,67 (dois mil, trezentos e oito reais e sessenta e sete centavos).

Aduzem, ainda, contradição e omissão na avaliação da propriedade rural, considerada como indicativo de
capacidade financeira. Afirmam que se trata de ativo sem liquidez, onerado com débitos de ITR, em estado de abandono e objeto de leilão público para quitação de dívidas.

Sustentam também erro de fato e omissão quanto à dependência econômica da filha, portadora de enfermidade grave, comprovada por documentos médicos e despesas de tratamento.

Apontam, por fim, contradição na desconsideração de precedentes judiciais que já reconheceram a hipossuficiência em processos anteriores e afirmam que a análise individualizada não pode ignorar a permanência das mesmas condições econômicas.

É sabido pelos operadores do Direito, que
“a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto.”
(
EDcl
no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025)
.

Ou seja,
"o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o
que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ."
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 14/08/2015).

No caso, os Embargantes mais uma vez não apontam contradição interna, pois insistem na tese de que o julgado contraria a prova dos autos, precedentes e outras decisões, pois foram bene
fi
ciados com a gratuidade em
outros processos.

No que tange ao erro de fato
, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“o
erro de fato que autoriza a oposição dos
aclaratórios
é apenas aquele que objetivamente compromete a inteligibilidade e o alcance do pronunciamento judicial.
”

(
EDcl
no REsp n. 1.501.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 13/12/2019
).

Na hipótese
, embora os Recorrentes reiterem a tese de existência de erro de fato, está mais do
que evidente
que apontam erro de julgamento, pois no entender dos Embargantes, a Câmara equivocou-se na análise
dos documentos e no indeferimento da gratuidade.

De igual modo, não há falar em omissão.
A questão foi bem elucidada
na decisão unipessoal de minha lavra, no Acórdão do Recurso de Agravo Interno e no voto condutor do primeiro Recurso de Embargos de Declaração e o benefício da
gratuidade foi negado
com amparo na doutrina e jurisprudência, sendo incabíveis os
A
claratórios
para
forçar o
rejulgamento
da matéria.

Nas palavras do Ministro Humberto Martins,
“n
ão se verifica omissão, contradição ou erro de fato no acórdão embargado quando a decisão está devidamente fundamentada e aborda de forma satisfatória as questões necessárias ao desate da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes.
”

(
EDcl
no
Inq
n. 1.655/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 26/8/2025, DJEN de 29/8/2025)
.

Portanto, não há qualquer dúvida de que o
s argumentos suscitados pel
os

E
mbargante não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição
e/ou erro de fato,
mas a suposto erro de julgamento na
apreciação d
a tese de que fazem jus aos benefícios da gratuidade
.

Ademais, conforme consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os Embargantes pagaram as 03 (três) parcelas do preparo recursal
, o que corrobora a assertiva de que não podem ser considerados pobres n
a acepção jurídica do termo.

Está claro, dessa forma,
o objetivo protelatório do Recur
so, o que justifica a imposição da multa do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...]
Quando opostos segundo embargos de declaração para forçar o Tribunal de origem a reexaminar questões já decididas anteriormente de maneira clara, caracteriza o manifesto intuito protelatório do embargante e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 19/9/2024)
.

(...) A
reiteração da insurgência em segundos
aclaratórios
revela intuito protelatório, ensejador da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
.
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.439.800/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 28/10/2021).

Diante do exposto,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração
e, diante do nítido caráter
protelatório,
condeno os Embargantes ao pagamento de multa de
1
% (
um
por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025